Tribunal: STJ
Processo: 0040268-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 980397 - RS (2025/0040268-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: OZIEL DA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILLERMO VENTURA REYES - RS099894
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO
NÃO CARACTERIZADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA
MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
corpus e manteve a prisão preventiva do agravante, acusado de dois
homicídios qualificados.
2. A defesa alega excesso de prazo da medida cautelar, que perdura
desde
. A discussão consiste em saber se está caracterizada a
19/1/2024
ofensa à duração razoável do processo e se a cautelar está devidamente
fundamentada.
3. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado à luz do
princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a
condução do processo pelo Estado-juiz. No caso, a tramitação do feito
ainda ocorre dentro da razoabilidade esperada.
4. O decreto prisional está motivado em elementos concretos que
indicam a periculosidade social do réu e, portanto, o receio de reiteração
delitiva. A gravidade da conduta, evidenciada pelo modo de execução
dos homicídios qualificados, justifica a prisão preventiva para a garantia
Documento eletrônico VDA48663504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/07/2025 15:42:43
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: f4547148-0ad1-4d51-983b-30b333eb852b

da ordem pública e não são adequadas aos fatos e às suas circunstâncias
as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
25/06/2025
01/07/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
02 de julho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48663504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/07/2025 15:42:43
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: f4547148-0ad1-4d51-983b-30b333eb852b

AgRg no HABEAS CORPUS No 980397 - RS (2025/0040268-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: OZIEL DA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILLERMO VENTURA REYES - RS099894
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO
NÃO CARACTERIZADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA
MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
corpus e manteve a prisão preventiva do agravante, acusado de dois
homicídios qualificados.
2. A defesa alega excesso de prazo da medida cautelar, que perdura
desde
. A discussão consiste em saber se está caracterizada a
19/1/2024
ofensa à duração razoável do processo e se a cautelar está devidamente
fundamentada.
3. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado à luz do
princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a
condução do processo pelo Estado-juiz. No caso, a tramitação do feito
ainda ocorre dentro da razoabilidade esperada.
Documento eletrônico VDA48398958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:03
Código de Controle do Documento: 77d14f26-3473-41e2-ac4f-2a3d5f083ca8

4. O decreto prisional está motivado em elementos concretos que
indicam a periculosidade social do réu e, portanto, o receio de reiteração
delitiva. A gravidade da conduta, evidenciada pelo modo de execução
dos homicídios qualificados, justifica a prisão preventiva para a garantia
da ordem pública e não são adequadas aos fatos e às suas circunstâncias
as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da decisão de fls. 550-554.
OZIEL DA SILVEIRA
Inconformada com a denegação do habeas corpus, a defesa reitera a
alegação de excesso de prazo da prisão preventiva do réu. Explica que a
segregação perdura desde
e que o feito está parado,
29/1/2024
"sem qualquer
movimentação relevante por tempo injustificado, tendo transcorrido um ano da
prisão sem que tenha sido designada, até a presente data, audiência de instrução,
sendo a última decisão data em 04 de outubro de 2024" (fl. 562).
Pede a concessão da ordem pelo colegiado.
VOTO
Mantenho a decisão agravada.
Segundo as informações prestadas a esta Corte (fl. 579, destaquei):
Na presente ação penal, o Ministério Público ofereceu denúncia e
aditamento à denúncia, imputando ao agravante a prática, em tese,
do crime previsto artigo 121, § 2°, incisos I e IV, na forma do
artigo 69 (por duas vezes), ambos do Código Penal (eventos 01 e
09).
A denúncia e o aditamento à denúncia foram recebidos em
, sendo determinada a citação (evento 17).
02/09/2024
Foi revisada, de ofício, pelo juízo a necessidade de manutenção da
segregação cautelar do agravante, reportando-se aos fundamentos
da decisão anterior constante no(s) feito(s) sobre a decretação,
uma vez que não verificado qualquer elemento que ensejasse a
modificação da situação (evento 17).
Documento eletrônico VDA48398958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:03
Código de Controle do Documento: 77d14f26-3473-41e2-ac4f-2a3d5f083ca8

O agravante foi citado (evento 30) e apresentou resposta à
acusação por meio de advogado constituído, arrolando
testemunhas (evento 31).
A defesa constituída do agravantes requereu a revogação da prisão
preventiva ou aplicação de medida cautelar (evento 31) e o
Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento (evento 34),
sendo que o juízo substituto, em
, manteve a
04/10/2024
segregação cautelar do agravante (evento 36).
Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 397 do Código de
Processo Penal, foi dado prosseguimento ao feito pelo juízo
substituto (evento 36). Aportou aos autos o ofício que ensejou as
presentes informações (evento 47).
Nesta data, foi revisada, de ofício, pelo juízo a necessidade de
manutenção da segregação cautelar do agravante, reportando-se
aos fundamentos da decisão anterior constante no(s) feito(s) sobre
a decretação e manutenção, uma vez que não verificado qualquer
elemento que ensejasse a modificação da situação, bem como foi
(evento 49).
designada audiência de instrução para 06/03/2025

I. Excesso de prazo
A prisão preventiva perdura desde
e, neste momento, não está
19/1/2024
caracterizado prazo irrazoável para a formação do juízo de culpa. Conforme o
aresto recorrido, "a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo
esperada, todavia marcada por suas particularidades, já que envolve dois
, cuja pena em abstrato é elevada,
homicídios consumados, triplamente qualificados

não havendo nenhum elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na
" (fl. 34, grifei).
condução do feito
Não há falar em ilegalidade, pois o acórdão recorrido está alinhado ao
entendimento de que "[...] não se verifica o excesso de prazo sustentado pela
Defesa, se considerado o tempo concreto da prisão preventiva do Agravante, frente
à quantidade abstrata de pena prevista para o ilícito pelo qual foi denunciado [...],
sobretudo quando as instâncias ordinárias indicaram algumas peculiaridades do
caso concreto a serem levadas em consideração para se afastar essa tese [...] (AgRg
no RHC n. 191.212/AL, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe
de
).
7/3/2024
Documento eletrônico VDA48398958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:03
Código de Controle do Documento: 77d14f26-3473-41e2-ac4f-2a3d5f083ca8

Ainda que com certa demora, foi designada audiência de instrução e as
"testemunhas de acusação não compareceram [...] insistindo o MP em sua oitiva"
(fl. 602). A defesa também pediu "vista para diligenciar o endereço das
testemunhas arroladas" (fl. 602).
Não se verifica flagrante ilegalidade. Conforme os julgados desta Corte,
a "análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades
do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a
mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta
[...] (AgRg no
automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
HC n. 832.582/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
, destaquei).
18/12/2023
II. Prisão preventiva
O Juiz assim determinou a prisão preventiva do suspeito (fls. 363-364,
destaquei):
A Autoridade Policial informou a existência de inquérito policial
com investigação de
nesta
homicídio ocorrido em 12/01/2024
Cidade, que vitimou Valdir Meller e Maria Rosane Stefanello,
bem como que já havia representado pela quebra de sigilo
telefônico dos celulares das vítimas no expediente no 5000140-
80.2024.8.21.0087.
No caso em tela,
, numa análise sumária
a existência do fato
pertinente a este momento processual, restou evidenciada pelos
documentos constantes no presente expediente e no citado acima,
no caso boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatórios de
investigação, declarações dos filhos, nora e genro das vítimas, e
.
vídeos
Outrossim, presentes indícios suficientes de autoria em relação ao
, considerando o contido na representação da
representado
Autoridade Policial, nos relatórios de investigações e nas
, visto que há
declarações dos filhos, nora e genro das vítimas
indícios de que, no dia do fato, o representado e a vítima Valdir
teriam entrado em contato algumas vezes para tratar sobre uma
dívida que o representado tinha para com a mencionada vítima e
que deveria pagar naquele dia, o que constaria em anotação de
caderno, em mensagens e nos depoimentos dos familiares das
vítimas, sendo que as vítimas saíram de casa sem dizer para onde
iriam para os familiares e um tempo depois foram encontradas
mortas no local do fato.
Documento eletrônico VDA48398958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:03
Código de Controle do Documento: 77d14f26-3473-41e2-ac4f-2a3d5f083ca8

Ainda, de acordo com as informações obtidas pela quebra de
sigilo telefônico anteriormente deferida judicialmente, constam
ligações e mensagens entre a vítima Valdir e o representado, e
registro de ligações ao representado por parte do telefone da
vítima Maria Rosane, sem falar que, pela localização da antena
em que estaria o telefone que seria de uso do representado no
momento do fato, provável que o representado estivesse no local
, por estar na área de abrangência, sendo
do fato naquele momento
que logo depois teria parado de emitir sinal e só voltado no dia
seguinte.
Importante mencionar que a nora das vítimas referiu que achou
estranho o representado não ir ao velório das vítimas. Por fim, o
fato de não ter sido visto um veículo Renault/Sandero de cor
vermelha, indicado pelos familiares da vítima como sendo o
veículo de uso do representado, já que apenas foram vistos passar
pelo local do fato, de acordo com os vídeos e relatórios de
investigação, além do veículo das vítimas, os veículos Siena,
Corsa e Pálio, isto não é suficiente para afastar os indícios de
autoria por parte do investigado, até porque, nas mensagens entre
Valdir e Oziel, este menciona que o Pálio estava enrolado, para
justificar por que queria fazer um caminho alternativo para
encontrar a vítima, para não passar pela polícia.
Logo, tais indícios se mostram suficientes nesse momento
processual e para os fins da prisão preventiva.
Desse modo, a segregação cautelar de modo preventivo, no caso
concreto, encontra fundamento à luz da garantia da ordem pública.
[...]
No caso em apreço, os delitos envolvendo homicídio mostram-se
de alta gravidade e de considerável repercussão social, ainda mais
em comunidades pequenas. Além disso, no presente caso, verifica-
se a periculosidade do representado, diante da própria natureza do
fato ocorrido e das circunstâncias deste, devendo ser ressaltado o
“modus operandi”, no caso, em tese, o emprego de arma de fogo,
além de o fato ter ocorrido durante o dia e denotando ter sido
premeditado pela escolha do local para o encontro com as vítimas,
um local ermo, sem muita movimentação e sem muitos imóveis
por perto [...]

A segregação provisória é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e
não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em
Documento eletrônico VDA48398958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:03
Código de Controle do Documento: 77d14f26-3473-41e2-ac4f-2a3d5f083ca8

motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu
representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
O Juízo singular indicou elementos concretos dos autos para justificar a
custódia preventiva do réu, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada
(supostos homicídios praticados em comunidade pequena, com emprego de arma
de fogo e premeditação para atrair as vítimas a local ermo).
A motivação é idônea para evidenciar a periculosidade social do
paciente. Deveras, "A gravidade dos fatos concretamente considerados,
evidenciada por seu
justifica a constrição cautelar" (AgRg no
modus operandi
RHC n. 201.794/TO, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJEN de
).
2/12/2024
Aplica-se ao caso o entendimento de que a "preservação da ordem
pública justifica a prisão preventiva quando a gravidade concreta do crime e suas
circunstâncias evidenciam a periculosidade social do agente e o risco fundado de
reiteração delitiva" (AgRg no RHC n. 202.155/TO, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/11/2024
7/11/2024
Com efeito, a gravidade efetiva de delitos violentos, que atentam contra
os bens jurídicos mais relevantes para a sociedade, é fundamento que denota
. A "análise da adequação da
periculosidade social e risco de reiteração delitiva
medida cautelar deve ser proporcional não somente às condições pessoais do
acusado, mas à gravidade do crime e de suas circunstâncias. Insuficiência das
alternativas previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 888.013/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
9/4/2024
12/4/2024
Portanto, "diante da seriedade dos delitos e de suas circunstâncias, não
seria adequado, no caso, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do
CPP" (AgRg no RHC n. 192.072/BA, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
22/8/2024
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48398958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:03
Código de Controle do Documento: 77d14f26-3473-41e2-ac4f-2a3d5f083ca8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 980.397 / RS
Número Registro: 2025/0040268-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
402024100930
50003780220248210087
50005651020248210087
50007747620248210087
53400168520248217000
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUILLERMO VENTURA REYES
ADVOGADO
: GUILLERMO VENTURA REYES - RS099894
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: OZIEL DA SILVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : OZIEL DA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : GUILLERMO VENTURA REYES - RS099894
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA48641099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:26
Código de Controle do Documento: 6d8a9915-af10-4f5e-a1a6-2b8454c52db2

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:26
Código de Controle do Documento: 6d8a9915-af10-4f5e-a1a6-2b8454c52db2